Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-12.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000846-12.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 19.424.668/0001-94 (RECORRENTE), MOZART GOMES DE LIMA NETO - CPF: 615.792.463-20 (ADVOGADO), DAYANE LIMA SANTOS FERREIRA 04886770177 - CNPJ: 24.449.707/0001-48 (RECORRIDO), GIZELIA MORAES SILVA - CPF: 650.144.051-34 (ADVOGADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000846-12.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Parte Recorrente(s):

Premium Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Parte Recorrida(s):
Dayane Lima Santos Ferreira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 128

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DE PROTESTO DE DÍVIDA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS
EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 –VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito no valor de R$ 463,32 (quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A ré sustenta que compete à parte autora realizar a baixa no protesto, uma vem que não possui nenhuma responsabilidade quanto a este fato, alegando que reconheceu, em 2017, o pagamento do débito e posteriormente forneceu a parte autora carta de anuência.

3.

Narra, ainda, que por erro no cartório a baixa não foi realizada no ano de 2017 e que após 05 (cinco) anos a autora entrou em contato novamente a fim de solucionar a questão, no entanto, não houve qualquer ato ilícito praticado pela ré apto a configurar a responsabilidade civil ensejadora dos danos extrapatrimoniais.

4.

Da análise dos autos, em que pese a previsão legal de que cabe ao devedor efetuar o cancelamento do protesto, vê-se que as partes firmaram acordo com previsão de que a baixa dos débitos junto ao cartório ocorreria por parte da empresa ré, conforme documento de id.144698198 e conversa anexa ao id. 144698199.

5.

Conquanto a empresa alegue ausência de ato ilícito, entendo que agiu de maneira diversa ao pactuado no momento em que não efetuou a baixa dos débitos.

6.

Desse modo, a manutenção de protesto em cartório de notas e títulos, de dívida já quitada, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Nos termos da Súmula 227 do STJ “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
que, neste caso, está evidenciado pela manutenção do protesto em cartório de débito após o pagamento, mesmo com previsão expressa sobre a incumbência da parte ré em efetuar a respectiva baixa.

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022